Tribunal: STF
Processo: RE 91493
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-11-20
Data de publicação: 1979-11-20

Ementa:
Imposto sobre serviços. Café. Armazenagem. Repercussão do tributo. Lei estadual nº 6/75-RJ. - Decisão calcada na lei estadual nº 6/75, do Rio de Janeiro que atribui ao Armazém Geral a responsabilidade pelo recolhimento de Imposto Sobre Serviços. Inocorrência de ofensa ao art. 153, § 2º da Constituição. Recurso extraordinário não conhecido.